Tribunal: TJDFT
Processo: 0718632-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0718632-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ULISSES AZEVEDO PINHEIRO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO ULISSES AZEVEDO PINHEIRO aviou petição de próprio punho, requerendo, em síntese, a aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, com relação aos novos percentuais para progressão de regime. Os autos foram à Defensoria Pública, nos termos do artigo 261 do CPP (ID 47769439). Em sua manifestação (ID 47769440), a Defesa Técnica relatou que o presente requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, pois inerente à execução penal e sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Acrescentou que, em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0401312-94.2021.8.07.0015), verifica-se que o apenado vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública. É o relatório. Verifica-se, no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), que, em 24/01/2022, foi deferido o pleito para “determinar a aplicação retroativa do art. 112, inc. VI, alínea ‘a’, da LEP, com redação determinada pela Lei 13.964/2019, a fim de anotar a fração de progressão de regime à razão 50% da pena hedionda (ação penal 0003585-05.2016.8.07.0010)”. Além disso, há manifestação da Defensoria Pública nos autos da execução em 25/04/2023. Dessa forma, não se verificando, na execução da pena, qualquer irregularidade a ser sanada, tampouco o cerceamento de defesa do sentenciado, deve a petição criminal ser indeferida. Diante disso, indefiro a inicial e nego-lhe seguimento, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 15 de junho de 2023 15:47:29. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator